Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-68.2020.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005692-68.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ROBERTA ESPINHA CORREA - CPF: 519.616.606-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE – ART. 16 DA LEF – INTIMAÇÃO DA PENHORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – DEFESA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2. Nos termos do art. 16, III da LEF, o prazo de 30 dias para opor embargos à execução fiscal somente se inicia com a intimação da penhora.

3. “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial.” (REsp n. 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TIM S A

APELADO (S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIM S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que rejeitou os embargos à execução fiscal frente a sua intempestividade e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV c/c 918, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade da sentença em razão da omissão não sanada da oposição de embargos de declaração.

Argumenta que os embargos à execução fiscal foram julgados intempestivos de forma equivocada, pois houve a contagem menos favorável, pois a carta de intimação da penhora somente ocorreu em 24/07/2020, iniciando-se o prazo em 27/07/2020 e, por isso, encerrando-se o prazo até 04/09/2020.

Sustenta que o ajuizamento dos presentes embargos à execução fiscal se deu em 04/09/2020, inexistindo intempestividade.

Ainda, alega no mérito que “
tornou-se impossível a realização de uma defesa mais consistente nos embargos, pois sem a cópia do processo administrativo, houve patente restrição quanto aos elementos a serem devolvidos à apreciação do judiciário
”.

Defende que “
o valor da multa que está sendo cobrado pelo Município de Primavera do Leste através do procedimento judicial de Execução Fiscal encontra-se combalido pelo patente vício de nulidade da CDA, quanto a um de seus elementos curiais, qual seja, a falta de certeza quanto à gênese da multa ora guerreada
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, devendo o feito retornar para que sejam enfrentadas as razões de mérito. E caso, não seja acolhido esse entendimento e haja aplicação da teoria da causa madura, requer a nulidade da CDA.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id. 121311488.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu a ocorrência da nulidade da sentença em razão da suposta omissão não sanda com a oposição de embargos de declaração, em ofensa aos arts. 489, § 1º e 1.022, II e parágrafo único, II, ambos do CPC.

Com efeito, em análise a sentença proferida, verifica-se que entendeu pela intempestividade dos embargos à execução fiscal, inexistindo omissão nesse sentido, pois expôs com clareza o seu entendimento sobre a questão, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

Além disso, não se pode confundir a ausência de motivação com fundamentação em desconformidade com os interesses da parte ou mesmo com eventuais fundamentos incorretos da decisão.

Portanto, considerando que o julgador apresentou a fundamentação suficiente, não há como reconhecer a nulidade por falta de fundamentação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
trata-se de recurso de apelação interposto por
TIM S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que rejeitou os embargos à execução fiscal frente a sua intempestividade e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV c/c 918, I, ambos do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que a apelante Tim

S/A ajuizou,
em 04/09/2020
, os presentes embargos à execução fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual visa a anulação da CDA cobrada na execução fiscal n. 1003164-66.2017.8.11.0037, no valor de
R$ 45.349,11
(quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos).

O juízo
a quo
não conheceu dos embargos à execução fiscal, em razão da intempestividade certificada.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia cinge-se à tempestividade dos embargos à execução fiscal.

Como é cediço, a Lei de Execução Fiscal dispõe que os embargos será oferecido no prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária/seguro garantia ou da intimação da penhora,
in verbis:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. (g.n.)

Cumpre ressaltar que os embargos à execução fiscal, em regra, somente serão admissíveis após a garantia do juízo.

Delineado esse cenário, percebe-se que nos autos da execução fiscal de n. 1003164-66.2017.8.11.0037 houve a penhora via BACENJUD do valor integral do débito de R$ 67.277,07 (sessenta e sete mil duzentos e setenta e sete reais e sete centavos), cuja juntada ocorreu em 04/09/2018 – id. 15163570 daquele feito.

Por sua vez, a secretaria do juízo
a quo
certificou a intempestividade sob o seguinte fundamento:

“Certifico que a parte embargante se deu por intimada da penhora realizada nos autos da Execução Fiscal nº 1003164-66.2017.8.11.0037, por meio da petição de id. 34757995, em
13/07/2020
e apresentou os presentes Embargos à Execução em
04/09/2020
, portanto intempestivos.” (id. 121311457)

Percebe-se que o entendimento exposto na sentença é que houve a intimação da penhora com a habilitação do advogado na execução fiscal, o que não pode prosperar.

Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à necessidade de intimação pessoal do executado para a ciência da penhora
, como se vê:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA MEDIANTE PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

I - Na origem, o Juízo de primeira instância extinguiu os embargos à execução fiscal, em razão da intempestividade. O Tribunal de origem manteve a sentença, sob o fundamento de que a exigência de intimação pessoal do executado - para fins do termo inicial do prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal - é dispensada, quando o executado possuir advogado constituído nos autos.

II -
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial.
O fundamento desse entendimento é não obstaculizar indevidamente o exercício do direito de defesa pelo executado, que, via de regra, já garantiu a execução. Precedentes citados: AgRg no REsp 1085967/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/4/2009; RMS 32.925/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/9/2011; e AgRg no REsp 1201056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2011.

III - Recurso especial provido, para determinar que a parte recorrente seja intimada pessoalmente da penhora, oportunizando-se a oposição dos embargos à execução fiscal.

(REsp n. 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.)

P
artindo dessas premissas, ocorreu nos autos inicialmente a habilitação nos autos e posteriormente a intimação na pessoa do patrono constituído, não podendo se confundir tais atos com a necessária intimação pessoal do executado.

Logo, se não ocorreu a intimação pessoal do executado, ora apelante, não houve o início do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal nos termos do art. 16 da LEF, razão pela qual a defesa ajuizada encontra-se tempestiva.

Em relação ao mérito, tenho que o feito não se encontra maduro para julgamento, uma vez que não houve a devida triangularização processual anteriormente à sentença, tampouco houve o enfrentamento das questões pelo juízo de origem, devendo ser devolvidos os autos para o regular processamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento dos presentes embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023